Tribunal: TJDFT
Processo: 0001177-69.2015.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE TELEFONE CELULAR. CONFISSÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE ENCONTRO FORTUITO. PROVAS DA AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PREJUDICADO.
1. Embora o réu tenha negado a subtração do aparelho de telefone celular pertencente à vítima, afirmando que apenas o encontrou desmontado, no banheiro do local onde se realizava uma festa, considera-se consumado o crime de furto, se as provas dos autos demonstram que ele se aproveitou de um momento de descuido por parte dela, que o deixou sobre uma mesa e dele se apossou, não havendo que se falar em desclassificação do crime de furto para o de apropriação de coisa achada.
2. Recurso conhecido e não provido.